Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA E REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de realização da penhora do imóvel Lote 416, Rua 3 – Quadra – Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219, que consta gravame de alienação fiduciária em garantia, ou então, a alienação dos direitos aquisitivos em leilão.
II. O imóvel gravado pela alienação fiduciária não pertence ao devedor fiduciante, mas sim ao credor fiduciário (no caso, à Terracap), que possui a propriedade resolúvel do bem. Ora, não pode um bem, pertencente a patrimônio de terceiro (credor fiduciário), ser penhorado para satisfação de crédito do devedor fiduciante, que possui apenas uma mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel gravado, perante outros credores.
III. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 835, inciso XII. Assim, como o devedor fiduciante detém a expectativa de direito de aquisição plena da propriedade imobiliária, os valores já adimplidos ao credor fiduciário possuem expressão econômica passíveis de penhora pelos seus credores perante o Juízo competente.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.